Tribunal: STF
Processo: ARE 1342001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE BENEFÍCIO INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Pretende a autora, via ação ordinária promovida contra o INSS, a readequação da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço do instituidor de sua pensão por morte, com DIB em 16.02.1977, e, por decorrência, recalcular a renda mensal inicial de seu benefício previdenciário. 2. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, a readequação de valores. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao maior valor teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas. 3. À época da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço do instituidor da pensão da recorrente (02/1977), a norma determinava que a apuração da RMI se daria da seguinte forma, conforme disposto no Decreto nº 77.077/1976, art. 28: I - quando o salário de benefício fosse igual ou inferior ao menor valor teto, incidiria sobre ele apenas o coeficiente da aposentadoria sobre o menor valor teto, resultando, assim, na RMI; II - Quando o salário de benefício fosse superior ao menor valor-teto, então ele seria dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor teto multiplicado pelo coeficiente referido, e a segunda correspondente ao que excedesse o valor da primeira, multiplicada por um coeficiente igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto, respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela, de forma que a RMI resultaria da soma dessas duas parcelas, obedecido, contudo, o limite máximo de 90% do maior valor-teto. 4. Apesar da nomenclatura adotada, o "menor valor teto" não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedentes desta Corte Regional. 5. Na hipótese vertente, não ficou demonstrado nos autos que o salário de benefício do instituidor sofreu qualquer limitação ao maior valor teto vigente à época da concessão do benefício de aposentadoria por idade, razão qual não merece reforma a sentença. Observa-se, ainda, da leitura da exordial, bem como da fundamentação apresentada pela recorrente em sede de apelação, que a pretensão apresentada é de readequação do benefício por alegada limitação ao menor valor teto em seu cálculo, hipótese não acolhida pela jurisprudência desta Turma, conforme fundamentação supra. 6. Apelação improvida. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal, bem como dos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente